Tribunal: TCU
Processo: 044.478/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.478/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves dos Santos Lima (XXX.210.655-XX); Agilberto Brandao Filho (XXX.485.724-XX); Eliane Santos de Santana (XXX.461.005-XX); Fabio Manoel Gomes da Silva (XXX.340.682-XX); Francisca Maria da Silva Freitas (XXX.768.523-XX); Marcio Drumond Pozzatti (XXX.960.417-XX); Marcos Eduardo do Vale Silva (XXX.721.538-XX); Maria Nayara Nunes Oliveira (XXX.442.731-XX); Raquell Pinheiro da Rocha (XXX.895.123-XX); Verediana Nunes dos Santos (XXX.692.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.